Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-35.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003308-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL JACKSON DA SILVA SANTOS - CPF: 704.863.271-24 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MERCADO PAGO –CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE FORMA DIGITAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relação Jurídica efetivamente comprovada pela Recorrida, uma vez que colacionou aos autos documentos como Cédulas de Crédito Bancário que fazem jus aos empréstimos celebrados pelo autor com assinatura digital e telas sistêmicas em que constam dados pessoais (nome completo, endereço, RG, CPF e fotos de seus documentos) e selfie de validação da contratação.

Inexistindo impugnação específica às provas apresentadas pela empresa recorrida, considera-se legítima a cobrança dos débitos discutidos na demanda, de modo que a inclusão do nome da recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Gabriel Jackson da Silva Santos interpôs recurso inominado (id.

175846186), contra a sentença proferida pelo 2° Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta pela inexistência de prova da existência do débito uma vez que não reconhece a abertura de conta, que nunca utilizou nenhum serviço de crédito e nem efetuou empréstimo junto a empresa recorrida, além de que a parte reclamada não teria trazido aos autos documento idôneo capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Requer ao final, provimento ao recurso inominado para reformar a sentença, declarando inexistente o débito discutido e a condenação da recorrida por danos morais.

O recorrido, Mercado Pago, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

175846190)

pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar
acerca da legalidade das cobranças e a legitimidade das inscrições lançadas em nome do Recorrente no SERASA/SPC/SCPC (id.

175846163, p. 4).

Diante disso,
ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Isso porque, a Recorrida colacionou aos autos as Cédulas de Crédito Bancário celebradas pelo recorrente (id. 175846170/175846173), telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro do recorrente junto a sua plataforma de serviços desde 25/05/2020, com a apresentação de dados pessoais (nome completo, endereço, RG, CPF e fotos de seus documentos) e selfie de validação da contratação (id.

175846175) que, na oportunidade anterior à prolação da sentença singular, não foram impugnados pela autora da ação.

Acerca desses documentos, em razões recursais, o Recorrente se limitou a dizer, de forma genérica, que
“(...) não comprovam a contratação de conta junto ao banco Recorrido pelo fato de se tratar de documentos unilaterais e genéricos, parte recorrente não assinou nenhum termo autorizando o uso da assinatura digital
”.

Além disso, indispensável ressaltar que, de acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Destarte isso, considerando que a parte recorrente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrida, a essa fornecidos pelo uso de plataforma acessada através de login e senha sigilosos, chego a mesma conclusão do magistrado a quo, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade dos débitos e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

para manter inalterado a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Gabriel Jackson da Silva Santos
, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023